Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-79.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIS MAURO SOARES DA SILVA - CPF: 062.166.841-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005019-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS MAURO SOARES DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDO A INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. O agravante havia interposto anteriormente outro agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória — proferida em cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, referente a diferenças de correção monetária sobre saldos de poupança do Plano Verão (janeiro/1989). O primeiro recurso foi objeto de pedido de desconsideração pelo próprio agravante, tratado como desistência e homologado nos termos do art. 998 do CPC. O segundo agravo de instrumento não foi conhecido por preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência homologada do primeiro agravo de instrumento, interposto contra a mesma decisão, afasta a preclusão consumativa e permite o conhecimento do segundo recurso; e (ii) saber se o princípio da instrumentalidade das formas e a natureza de ordem pública das matérias suscitadas autorizam a superação da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade determina que, contra uma mesma decisão, cabe apenas um recurso de cada espécie. A interposição do primeiro agravo de instrumento gerou a preclusão consumativa do direito de recorrer, impedindo o conhecimento de impugnação posterior contra o mesmo ato.

4.

A desistência homologada do primeiro recurso é ato irretratável. Uma vez homologada, torna a decisão interlocutória imutável por essa via recursal e não afasta a preclusão consumativa já consumada.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao caso. A unirrecorribilidade é regra de admissibilidade recursal e, como tal, constitui óbice intransponível, insuscetível de ser afastado.

6.

A natureza de ordem pública das matérias discutidas no recurso não afasta a preclusão consumativa. As questões de ordem pública também se sujeitam à preclusão quando já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional não impugnada, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão gera preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso apresentado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade. 2. A desistência homologada do primeiro recurso, por ser ato irretratável, não afasta a preclusão consumativa nem reabre o prazo para novo recurso contra a mesma decisão. 3. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a superação da unirrecorribilidade, que constitui regra de admissibilidade recursal intransponível. 4. As matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão consumativa quando já foram objeto de manifestação jurisdicional anterior não recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 277, 998 e 1.000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.982.107/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.603.874/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10.09.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.490.454/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.632/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005019-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS MAURO SOARES DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno n. 1005019-79.2026.8.11.0000 de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento, por ter sido interposto outro anterior pelo mesmo agravante.

O agravante alega que,
embora o princípio da unirecorribilidade configure a preclusão consumativa, é fato que o primeiro recurso interposto foi claramente fruto de um lapso, corrigido por meio da petição que o fez perder o objeto
.

Afirma que o outro agravo interposto versava sobre matéria diversa aos autos em primeiro grau, acarretada por equívoco no momento do envio para protocolo.

Pontua que, com fundamento no artigo 277 do CPC, o princípio da instrumentalidade das formas determina que atos processuais, mesmo praticados de forma diversa da prevista em lei, são considerados válidos se atingirem sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes.

Aduz que, considerando que o
decisum
atacado não foi objeto de análise no primeiro recurso,
nada impede que seja devidamente apreciada nesta peça recursal
.

Destaca sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório para que as questões discutidas no AI, sejam apreciadas por se tratar de matéria de ordem pública.

Diz que a discussão envolve: ilegitimidade ativa de parte, prescrição quinquenal; ilegitimidade ativa do ministério público para proteger direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis; não cabimento do protesto interruptivo de prescrição; competência territorial; termo inicial dos juros de mora, suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 685 do STJ; forma da correção; atualização monetária pelos índices de poupança; exclusão dos planos subsequentes (Collor I e Collor II); não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como da multa e honorários do art. 523, § 1º do CPC.

Discorre sobre cada um desses itens.

Pugna pelo provimento do agravo interno.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005019-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIS MAURO SOARES DA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, referente ao título executivo judicial formado na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o executado ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldos de caderneta de poupança, decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).

Ocorre que, antes deste recurso, ele interpôs o AI n. 1004731-34.2026.8.11.0000 contra a mesma decisão impugnada.

No entanto, antes de ser analisado o pedido de antecipação da tutela recursal, ele pleiteou a
desconsideração do recurso.

O pleito foi analisado como desistência que foi homologada, conforme art. 998 do CPC, e o agravo considerado prejudicado.

Embora o CPC (art. 998) permita ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo antes do julgamento, essa desistência, uma vez homologada, torna a decisão interlocutória imutável por essa via, e impede a interposição de outro recurso.

Conforme o princípio da unirrecorribilidade, contra uma decisão só cabe um recurso de cada espécie. Logo, no momento em que a parte apresenta sua irresignação, ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer, o que impõe o não conhecimento de quaisquer impugnações apresentadas posteriormente.

À vista disso, o segundo Agravo de Instrumento está prejudicado ante a preclusão consumativa.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPO DA UNIRRECORRIBILIDADE
. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal que preceitua que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorre a preclusão consumativa ao que for deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 14/12/2009).

3. Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.982.107/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSORES DE SERVIDOR FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. EMBARGOS INDEFERIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último.

2. Os embargos de divergência se destinam a uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio jurisprudencial, com a demonstração da identidade fática entre os julgados confrontados e a adoção de soluções jurídicas distintas, nos termos dos arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015.

3. Não se vislumbra a existência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.603.874/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Como se vê, se o agravante desiste do agravo de instrumento, ele renuncia à pretensão de reformar ou anular a decisão agravada.

E nem há que se falar que no caso envolve matéria de ordem pública que poderia ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, porque a preclusão consumativa impede a rediscussão de questão não impugnada.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.490.454/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Agravo Interno contra decisão da Presidência que não conheceu do Agravo em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 182/STJ.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente, nas razões do Agravo em Recurso Especial, apresentou impugnação específica à decisão de fls. 188-196, e-STJ. Assim, afasta-se o óbice da Súmula 182 do STJ para reconsiderar a decisão agravada, proferida pela Presidência desta Corte.

3.
O firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição,
exceto na hipótese em que a matéria tiver sido apreciada por decisão fundamentada e não recorrida (preclusão pro judicato).

4. Outrossim, in casu, o Tribunal de origem consignou que a questão acerca da possibilidade ou não de fixação de honorários já fora indeferida pelo magistrado de 1º grau, e que não foi interposto recurso na época contra tal decisão. Ocorrendo, assim, preclusão quanto ao pedido de fixação de honorários executivos.

5. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. É certo asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado a respeito da preclusão consumativa passa por revisitar o acervo probatório, o que é vedado em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do STJ.

6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo julgamento, conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
(AgInt no AREsp n. 2.350.632/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Também não é possível, nessa hipótese, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pois a unirrecorribilidade é uma regra de admissibilidade intransponível.

Por fim, pelas mesmas razões, não é possível apreciar, neste agravo interno, as questões atinentes à decisão de primeiro grau, contra a qual foram interpostos os dois recursos.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026